Tribunal: TJSP
Processo: 1522579-91.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONSUMAÇÃO DO CRIME. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DA POSSE DESVIGIADA DO BEM. RECUSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, IV, c.c. art.

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONSUMAÇÃO DO CRIME. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DA POSSE DESVIGIADA DO BEM. RECUSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos. O Ministério Público sustenta que, nos termos da Súmula 582 do STJ, o crime se consumou no momento em que os bens subtraídos saíram da esfera de vigilância da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se o crime de furto qualificado foi consumado ou apenas tentado, considerando a teoria da apprehensio e o entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 582 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual o furto se consuma no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que por curto período e mesmo sob perseguição imediata. Distinguishing. Réus surpreendidos no curso da prática delitiva. Abordagem enquanto retiravam rodas de um veículo em via pública. Inversão da posse não aperfeiçoada. Rodas mantidas sob vigilância. Réus presos ainda no local do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O crime de furto se consuma no momento em que o agente obtém a posse da coisa subtraída, ainda que por curto período e sob perseguição, nos termos da Súmula 582 do STJ. Caso concreto que caracteriza situação própria de distinguishing. Réus que não tiveram a efetiva posse dos bens. Rodas veiculares que permaneceram sob vigilância. Acionamento da polícia por populares e prisão em flagrante enquanto os agentes retiravam as rodas do veículo. Agentes detidos no local do crime.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155, § 4o, IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 582; STF, HC 113.563/SP, Rel. Min. Rosa Weber; STF, HC 89.389/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; STJ, REsp 102.490/SP.